Tribunal: TJDFT
Processo: 0749730-16.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LEI 9.099/95. RESSARCIMENTO INDEVIDO DAS CUSTAS PROCESSUAIS PELO RECORRIDO VENCIDO. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - GMOV. LEI DISTRITAL No 318/1992. HOSPITAL DO CÂNCER DE BRASÍLIA. UNIDADE DE SAÚDE VINCULADA À SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO DEVIDA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora e pela parte ré. A parte autora assevera que o acórdão embargado foi omisso em razão de não condenar o réu à restituição das custas processuais. A parte ré sustenta que o HCB não faz parte da estrutura administrativa do SES/DF, sendo vinculado a uma O.S. que não pode ser considerada parte integrante da administração pública, não havendo portanto direito da autora em perceber a GMOV, que é gratificação propter labore, exclusiva para o exercício de atividade em unidade de saúde pública.

2. Recursos próprios e tempestivos.

3. No tocante aos embargos de declaração opostos pela autora, nos quais pugna pelo ressarcimento das custas processuais pelo recorrido vencido, consoante o art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, as custas processuais compõem o preparo recursal, tendo portanto natureza de pré-requisito recursal. Cumpre ressaltar que elas devem ser recolhidas por todos os recorrentes (2o), não havendo que se falar em pagamento pelo recorrido vencido (art. 55, Lei 9.099/95).

4. Quanto aos embargos de declaração opostos pelo réu, consoante Decreto Distrital 37.515/16, o Hospital da Criança de Brasília é gerido por uma Organização Social, cujo contrato de gestão é de responsabilidade da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Segundo a cláusula 5.1 do respectivo Contrato de Gestão, disponível no site eletrônico da SES/DF, trata-se de Unidade Pública integrante da rede de atenção à saúde do Distrito Federal.

5. Da litigância de má fé suscitada nas contrarrazões pela autora embargante. A multa por litigância de má-fé é aplicável apenas quando as condutas da parte se adequam a uma das hipóteses do art. 80 do CPC. Na espécie, não há circunstância capaz de atestar que a ré tenha contrariado texto expresso de lei ou jurisprudência consolidada. Logo, incabível a aplicação de multa por litigância de má-fé.

6. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.